Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-26.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000103-26.2021.8.11.9005 – PROCESSO DE ORIGEM 1006596-84.2017.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: TAIS REIS DE ARAUJO E SILVA BEDIN
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TAIS REIS DE ARAUJO E SILVA BEDIN, rep. pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do MUNICÍPIO DE SORRISO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso, nos autos da Execução Fiscal n. 1006596-84.2017.8.11.0040, que rejeitou a exceção de executividade.
Ressalvo que os autos foram encaminhados e distribuídos inicialmente a Turma Recursal dos Juizados Especiais, e posteriormente, redistribuído a esta e. Corte, conforme r. decisão de Id no 77626483.
Em síntese, argumenta a Agravante quanto a nulidade do edital de citação, eis que não efetuada na forma prescrita pelo artigo 256, § 3o do CPC/15 c/c artigo 8o, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal, por não ter esgotados os meios para localização da parte executada antes da realização desta modalidade de citação ficta.
Alega ainda, que não houve notificação para acompanhar os termos do processo administrativo, bem como a ausência de numeração de algum processo administrativo instaurado. Ceifando o real exercício dos direitos ao contraditório e a ampla defesa dos processos judiciais e administrativos, garantidos pelo artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal.
Já com relação a prescrição dos créditos tributário, sustenta a Agravante do “error in judicando” – “decisão que não reconheceu a prescrição do crédito tributário – ISS – lançamento de ofício - exceção – valor fixo”, tributo este cobrado sobre atividade pessoal exercida por pessoa fixa, previstos no art. 9o, §§ 1o e 3o, do DL no 406/68.
Alega que o ISS fixo tem modalidade de lançamento de oficio, sendo sua constituição definitiva a partir do dia seguinte ao vencimento da obrigação, e não a partir do primeiro dia do exercício seguinte, como entendido pelo juiz singular.
Afirma que estão prescritos os créditos tributários inscritos nas CDA’s nos 14713/2012, 29650/2012, 224373/2012, 329474/2012, 404637/2012, 404607/2012, 419405/2012, 119133/2012.
Cita diversas jurisprudências.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para conceder a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
O Magistrado singular assim decidiu:
“(...) II – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
A tese não prospera.
A citação por edital do executado, na forma do inciso IV, do art. 8° da Lei n° 6.830/80[2], observou a necessidade de se esgotar todas as tentativas de citação pessoal do devedor, pois, citado por edital somente após a citação por correspondência e oficial de justiça, ou seja, de acordo com o art. 8o, I e III, da LEF, c/c o art. 256, II, do CPC.
De outra banda, a citação ficta obedeceu ao disposto na Súmula 414 do STJ[3].
A propósito:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 8o DA LEF. SUMULA 414 DO STJ. 1. Na execução fiscal a citação por edital é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação previstas na legislação de regência - a citação por correio e citação por oficial de justiça. 2. Súmula n.o 414 do STJ: "A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades." 3. Frustrada a tentativa de citação por carta registrada, e por evidente, que seria frustrada se por mandado citatório pelo Oficial de Justiça, já que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, cabível a citação por edital. (TRF-4 - AC: 37455320164049999 PR 0003745-53.2016.404.9999, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 14/06/2016, TERCEIRA TURMA)
Logo, a regularidade de citação do devedor é manifesta.
III – PRESCRIÇÃO
A tese de configuração da prescrição do crédito tributário constituído em 2012, sustentada pelo excipiente, melhor sorte não lhe ampara.
A CDA que acompanha a inicial registra que o referido débito fiscal é oriundo do não recolhimento de ISS.
Por se tratar de imposto cujo lançamento é por homologação, na forma do art. 150, caput, do CTN[3] , o prazo para a sua constituição definitiva pela Administração Pública é de 05 (cinco) anos, contados “a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, conforma a clara redação do art. 173, inciso I, do CTN, verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.
Assim sendo, o fisco estadual tinha até o dia 01/01/2018 para constituir definitivamente o crédito tributário do ISS não recolhido pelo executado, já que o vencimento ocorrera no ano de 2012, portanto, o primeiro dia do exercício seguinte, equivaleu ao dia 01/01/2013.
Assim, não houve decadência na constituição definitiva do crédito tributário.
Ademais, tendo em vista que a presente execução foi ajuizada em 17/12/2017, tampouco houve o transcurso do prazo quinquenal de prescrição, estabelecido no art. 174, caput, do CTN, verbis:
“Art. 174. A AÇÃO PARA A COBRANÇA do crédito tributário PRESCREVE EM CINCO ANOS, contados da data da sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA”.
Como se observa, uma vez que a execução foi distribuída a menos de 05 (cinco) anos da CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO e o despacho que ordenou a citação do executado foi proferido em 9 de janeiro de 2018 (ref. 11185848), afasta-se qualquer possibilidade de reconhecimento da prescrição do ajuizamento da presente ação de cobrança pelo exequente.
Ante o exposto, REJEITO A PRESENTE EXCEÇÃO DE EXECUTIVIDADE.
Após, vistas ao exequente para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias.
Intimem-se.
Cumpra-se. (...) (Id. 48966832 – Autos de base)
Em que pese as razões recursais, em Juízo de cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação ou execução da ação principal, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Dessa forma, não se constata a presença do periculum in mora, necessário ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.
Destaca-se, sobre a citação, que restaram infrutíferas as tentativas por AR e por oficial de Justiça, conforme se extrai da decisão recorrida, o que, em princípio, aponta pela regularidade da citação por Edital. (Id. 48966832– autos de base)
Ademais, a questão será melhor analisada com a formação do contraditório.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora